Tribunal: STF
Processo: RE 805473
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):
    “SERVIDOR PÚBLICO. Delegado de Policia aposentado. Pagamento do Adicional de insalubridade no grau máximo. ADMISSIBILIDADE. Concessão a todos os policiais civis e militares, assumindo caráter de aumento geral. Lei Complementar n. 432/85. Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para sanar omissão, mas sem modificação do julgado (eDOC 18).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 40, § 8º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O adicional de insalubridade foi concedido apenas aos servidores em atividade, não podendo ser estendido, com base na LC. 432/85, aos inativos” (eDOC 21, p. 5). 
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que determinei à remessa ao Tribunal de origem, tendo em vista o Tema 448 da sistemática da repercussão geral (eDOC 5).
    O juízo de origem, por sua vez, não se retratou, em acórdão assim sintetizado (eDOC 38, p. 2): 
    “APELAÇÃO - Remessa, para eventual Juízo de retratação, nos termos do art. 543-B, §3°, do Código de Processo Civil, por conta do julgamento do RE n° 642.682/SP - Impossibilidade de extensão do adicional de insalubridade para inativos e pensionistas -Julgamento proferido pelo Eg. STF para a classe de policias militares - Autores que são policiais civis - Hipóteses diversas - Manutenção do Julgado.” 
    Ato contínuo, o processo retornou a esta Corte para análise e julgamento do recurso extraordinário, conforme decisão da Presidência da Seção de Direito Público (eDOC 42). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, como bem observado pelo Tribunal de origem, o Tema 448 da sistemática da repercussão geral fixou a tese de que “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”, ao passo que a presente controvérsia trata da possibilidade de concessão do adicional de insalubridade a policiais civis.
    Feita esta anotação, passo à do recurso extraordinário, cuja interposição se deu em face de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 14, p. 3-5):
     “(...) O fato que gera o direito à percepção do adicional é ter o servidor desempenhado função classificada como insalubre por mais de cinco anos, independentemente de anterioridade ou posterioridade da Lei Complementar 432/85.
    Primeiro, porque a própria lei complementar vincula tal adicional à aposentadoria do servidor (Disposições Transitórias, artigo único, I e II); depois, o direito está resguardado aos inativos e pensionistas, a teor do disposto no art. 126, § 4°, da Constituição Estadual, que repetiu o disposto no art. 40, § 4° (atualmente § 8°), da Constituição Federal.
    A vantagem é devida desde a promulgação da Constituição Federal (5.10.1988). 
    (...)
    O Decreto n° 25.492/86, que regulamentou a LC 432/85, não deixa dúvida sobre o termo inicial da concessão do beneficio, pois determinou em seu art. 5°, a retroação de seus efeitos à data de vigência da lei complementar.
    (...)
    Nem se alegue que a L. C. 835/97 vedou a pretensão dos autores ao acrescentar o art. 3°-A ao art. 6°, da L.C. 432, diante da irretroatividade das normas.
    Com efeito, a conclusão indisputável a que se chega, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 835/97, é que até ali o pagamento do adicional de insalubridade deveria retroagir à data em que a atividade profissional insalubre tivesse sido principiada. Tanto assim que a nova lei cuidou de alterar a sistemática que vinha da Lei Complementar n, 432/85 (Não fosse essa a intenção, e não haveria, por toda a evidência, a necessidade de se editar nova lei). Nesse sentido, Ap. Civel n. 368.753-5/9-00, deste Relator. 
    (...)
    A resp. sentença deu solução correta à lide, devendo ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” 
    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais n. 432/1985 e n. 835/1997; Decreto 25.492/1986), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Policial civil. Adicional de insalubridade. Prequestionamento. Ausência. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 824130-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29.04.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1081220-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.04.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente